Tribunal: TJDFT
Processo: 0742339-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
2. O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL02030-05 PP-00890).
3. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.
4. Na hipótese, o próprio juízo reconheceu que “com relação à atualização do débito, conforme discriminado no título executivo, deverá ser aplicada a SELIC para correção monetária e compensação da mora, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021. E no período anterior à esta data, deverá ser aplicado o INPC e juros de mora, conforme consignado no Acórdão supramencionado.”
5. Na planilha apresentada pela exequente, ora agravada, os índices de atualização foram corretamente aplicados. Desnecessário o encaminhamento dos autos à contadoria judicial.
6. Recurso conhecido e não provido.